Tribunal: TJBA
Processo: 0000170-05.2011.8.05.0217
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000170-05.2011.8.05.0217 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSÉ CARLOS HERCULANO DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO TADEU ARAUJO DE SA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.219, STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ CARLOS HERCULANO DOS SANTOS contra decisão de pronúncia que o submeteu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). O Recorrente pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, sustentando a ausência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão central consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar, sem laivo de dúvidas, a presença de animus necandi, de modo a justificar a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através dos Exames Traumatológicos das vítimas Cleide Gomes dos Santos e Maria Luciene Gomes dos Santos, bem como pelos respectivos Exames Complementares de Lesões Corporais. A autoria delitiva é sustentada por fortes e suficientes indícios, colhidos através dos depoimentos das vítimas e demais testemunhas, que corroboram os elementos informativos reunidos na fase inquisitorial. Para a desclassificação para lesão corporal, é necessário haver prova clara e incontestável da ausência de animus necandi em contraste com animus laedendi. Havendo qualquer incerteza, cabe ao Conselho de Sentença resolver a questão, em razão de sua competência constitucional. No presente caso, não há elementos suficientes para afastar, sem laivo de dúvidas, a presença de animus necandi. O modus operandi do delito (diversos golpes de faca desferidos contra a vítima quando esta se encontrava de costas para o agente, totalizando oito facadas por todo o corpo) evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, o animus necandi. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a Decisão de Pronúncia em todos os seus termos, a fim de que o Recorrente seja julgado pelo Tribunal do Júri. Tese: "1. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova clara e incontestável da ausência de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a questão quando houver qualquer incerteza sobre a intenção do agente. 2. O modus operandi caracterizado por múltiplos golpes de arma branca desferidos contra vítima em posição de vulnerabilidade constitui indício suficiente de animus necandi para justificar a pronúncia." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000170-05.2011.8.05.0217, figurando como Recorrente: JOSÉ CARLOS HERCULANO DOS SANTOS, e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.